Tribunal: TJPA
Processo: 0808268-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808268-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILNEY VIEIRA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA
.

1 –
O impetrante peticionou posteriormente a inclusão do feito em pauta para julgamento pedido de desistência, o qual fora devidamente homologado.

2 – HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808268-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA

PACIENTE:
GILNEY VIEIRA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)
, em favor de
GILNEY VIEIRA LOBATO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA
.

Consta dos autos que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde o dia 31/03/2021, em razão de suposto cometimento de delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão segregatória, a qual já perdura há mais de 570 (quinhentos e setenta) dias; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, e que seja expedido Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, de pronto, indicou minha prevenção em relação ao feito, todavia, analisou o pleito liminar, ante meu afastamento das atividades funcionais para gozo de férias, na forma do art. 112, do RITJPA, tendo sido a liminar
indeferida
. (ID n. 5920541)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 5994462):

“[...] O paciente e outras quatro pessoas foram presas em flagrante, no dia 15/11/2018, por terem, segundo o MP, praticado os crimes previstos nos art. 16, da Lei n°. 10.826/03 e art. 288, do CPB, tendo o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Bragança/PA convertido a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, conforme decisão em anexo.

O paciente fora denunciado em 17/12/2018 pelo Ministério Público que atua perante a Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, da Lei n°. 10.826/03 e art. 288, do CPB, conforme denúncia em anexo.

Narra a denúncia, em breve síntese:

‘[...] Extrai-se dos autos de investigação policial, que após a Polícia receber uma denúncia anônima, se deslocou até o local indicado, onde flagraram GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, GILNEY VIEIRA LOBATO, LARISSA PEREIRA DA PAIXÃO e ELAINE CRISTINA BOTELHO BARROSO, de saída de uma residência em um automóvel.

Na oportunidade, ao ser realizada no interior do veículo foram encontradas 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador, e uma TAURUS 58HC, também com carregador.

Ato contínuo, foi encontrado na carroceria do automóvel uma saca de carvão e em seu interior uma quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais) e ainda carregadores e munições de armas.

Em diligência, a Polícia adentrou na residência e encontrou algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a banco ocorrida no Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu poucos dias antes deste fato. [...]’.

A denúncia fora recebida em 22/01/2019. Perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, conforme decisão em anexo.

Em 15/07/2019 - termo de audiência em anexo, por entender que os crimes apurados no processo de n°. 0013146-90.2018.8.14.0009 seriam conexos com os apurados nos autos de n°. 0001185- 50.2019.8.14.0064, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA declinou a competência do feito de n°. 0013146- 90.2018.8.14.0009 para esta vara especializada.

Os autos aportaram na Secretaria desta vara especializada em 17/10/2019, tendo sido enviado ao MP-GAECO no mesmo dia, conforme certidão em anexo.

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA, em 20/11/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CPB, para o crime do art. 2°, da Lei n°. 12.850/2013.

Os autos vieram conclusos a este juízo especializado em 26/11/2019, tendo este juízo ratificado os atos anteriores praticados pelo juízo de Bragança/PA em 06/12/2019, ressalvando eventual entendimento dissonante quanto à força probante das provas produzidas, tendo, ainda, recebido o aditamento à denúncia; na ocasião, tendo em vista o mencionado aditamento à denúncia, que incluiu o crime previsto no art. 1°, $1° e art. 2°, § 2°, da Lei nº. 12.850/2013, em prol da ampla defesa e do devido processo legal, este juízo especializado reconheceu o prazo para apresentação das respostas à acusação.

O paciente e outros réus arguiram preliminares em suas respostas à Acusação, tendo sido rejeitadas por este juízo, conforme decisão em anexo.

Foi determinada a expedição de ofícios para verificar a atual lotação Das testemunhas das testemunhas/policiais para as suas oitivas em instrução processual
.

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos. [...]

Observe-se que o feito, assim que vem concluso, é despachado com extrema celeridade, no entanto, há que se ressaltar que é um processo complexo, envolvendo 05 réus, que adveio de comarca do interior do Estado comarca de Bragança/PA, houve a impetração de diversos habeas corpus, inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta idas e vindas do processo ao MP para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, tendo tais atitudes da própria defesa não contribuído para a maior celeridade do feito, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade e a súmula 64, do STJ, que dispõe: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’
.

Observe-se, inclusive, que, conforme certidão de fl. 373 – volume II, o réu JOSÉ MARIA NOG EIRA DOS REIS, não apresentou resposta à acusação no prazo legal (em anexo)
.

Registre-se, ademais, que o paciente foi solto de maneira equivocada, por conta de uma Interpretação da SEAP Administração Penitenciária do Estado do Pará, na medida em que não se vislumbra nos autos o decisum que revogou a prisão do mesmo ou eventual extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do ora paciente nos autos de n°. 0001185-50.2019.8.14.0064, conforme certidão de fls. 352, em anexo, tendo o juízo proferido inclusive decisão enfrentando tal situação e determinando a expedição de novo mandado de prisão em face do paciente (decisão em anexo), situação que acabou por causar certo tumulto ao processo e não contribuiu para que o feito tivesse uma maior celeridade, tendo, inclusive, este juízo expedido oficio para que a corregedoria da SEAP apurar tal severo equívoco, no entanto ainda sem resposta nos autos acerca da conclusão da apuração [...]
”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6021186)

Os autos retornaram conclusos à minha relatoria por prevenção.

No ID n. 6390184, consta petição do impetrante requerendo a desistência do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o impetrante peticionou requerendo a desistência do
habeas corpus
, assim como a sua extinção sem resolução do mérito e o seu consequente arquivamento (Id n. 6390184), o que tenho por bem deferir.

Sobre a homologação do pedido de desistência:

PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.
HOMOLOGAÇÃO
. 1. Apresenta-se como juridicamente possível que a parte desista da tutela jurisdicional requerida, ainda que se trate de habeas corpus, mormente quando se verifica que ninguém pode ser compelido a demandar. Assim, nada impede possa o impetrante desistir da ação de habeas corpus. 2.
Não se vislumbra impedimento jurídico a que seja acolhido o postulado pelo impetrante à fl. 128, razão pela qual deve ser homologada a desistência requerida
. 3. Desistência homologada (TRF-1 - HC: 11947 PA 0011947-03.2017.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/07/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.115 de 11/09/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM HABEAS CORPUS. ATO UNILATERAL DA PARTE
. HOMOLOGAÇÃO PELA CÂMARA. CASO DE NÃO CONCESSÃO DA ORDEM MESMO QUE DE OFÍCIO.
1. A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

(TJ-MA - HC: 0533832014 MA 0009862-54.2014.8.10.0000, Relator: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 01/12/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2014)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito e determinando, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É COMO VOTO
.

Belém (PA),
data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021